Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1011062-08.2021.8.11.0000 - CLASSE - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Suscitante: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Suscitado: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Número do Protocolo: 1016355-90.2020.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. no 1019632-54.2021.8.11.0041), ajuizada por ALMEIDA JOSETTI E ALMEIDA JOSETTI LTDA contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando, em sede de antecipação da tutela, determinação de abstenção de corte de energia elétrica por suspensão da exigibilidade das faturas referentes aos meses de março, abril e maio de 2021, e, ao final, reconhecimento de “abusividade dos valores cobrados” pela Concessionária e determinação de revisão das faturas “de acordo com a média de consumo, declarando a inexigibilidade dos valores a maior, além do ressarcimento do valor pago a maior referente à fatura de março de 2021” (sic – cf. Id. no 91832980 - pág. 13/16).
A MMa. Juíza da 5a Vara Cível, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência por entender, com apoio em certidão da “Central de Controle de Qualidade de Dados Processuais, instituída pela Portaria n. 113/2020-CGJ”, que há conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito com outras ações declaratórias ajuizadas pela autora contra a Concessionária (Procs. no 1033559-24.2020.8.11.0041 e 1005397-82.2021.8.11.0041), e, consequentemente, prevenção do Juízo da 11a Vara Cível da mesma Comarca, a quem distribuída a primeira ação (cf. Id. no 91832980 - pág. 50).
A MMa. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que não há conexão, porque a ação declaratória de inexistência de débito que tramita perante aquele juízo “possui por objeto das faturas referentes aos meses de fevereiro até julho do ano de 2020”, ou seja, faturas diversas, daí porque, segundo a juíza suscitante, “não há que se falar em identidades do pedido e causa de pedir, diante da distinção das faturas pertencentes aos processos, o que, por sua vez, afasta o perigo de prolação de decisões contraditórias” (cf. Id. no 91832979 - pág. 4).
É o breve relatório.
A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo art. 55, “caput” e §§1o e 3o, do CPC, que dispõe o seguinte:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, das ações ajuizadas pela empresa “Almeida Josetti e Almeida Josetti Ltda.” contra a Energisa, sendo a primeira referente às faturas de fevereiro a julho de 2020 (Proc. no 1033559-24.2020.811.0041), e a segunda, onde suscitado o conflito, relacionada às faturas dos meses de março, abril e maio de 2021 (Proc. no 1019632-54.2021.8.11.0041).
Pois bem. Consta da petição inicial desta segunda demanda a seguinte contextualização fática:
“A autora vem sendo cobrada de forma indevida de forma sistemática pela requerida, cobrando por um valor de fatura muito superior ao realmente consumido. Inclusive, existem duas ações já em curso visando a revisão e declaração de cobrança abusiva, consoante ação no 1033559- 24.2020.811.0041, referente aos meses de fevereiro a julho de 2020, e ação no 10005397-82.2021.8.11.0041, que trata das faturas vencidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. [Decisões liminares em anexo].
A autora, enquanto posto de combustível, mantem uma linearidade em seu consumo, não havendo, desde o início do seu funcionamento, nenhum fator que justificasse o aumento expressivo do consumo. Contudo, continua a receber faturas abusivas (...).
Nos meses onde não houve questionamento das faturas em juízo (conforme ações acima noticiadas, houve um consumo entre 1000 a 2000kwh, conforme meses de agosto a dezembro de 2020.
Em janeiro deste ano, houve aumento injustificado do consumo medido, assim como nos meses subsequentes. As faturas de janeiro e fevereiro foram objeto de parcelamento, visando não consumar um corte, sendo que as faturas (e o respectivo parcelamento) já se encontram com exigibilidade suspensa, por força da liminar no nos autos no 10005397-82.2021.8.11.0041.
No mês de Março/2021 foi apontado pela ré, consumo de 7.330 kWh, resultando em uma fatura no valor de R$ 7.195,96 (sete mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos). Apesar do valor abusivo, foi pago visando evitar um corte injustificado de energia.
No mês de Abril/2021 foi apontado pela ré, consumo de 6.333 kWh, resultando em uma fatura de R$ 6.302,52 (seis mil trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). No mês de Maio/2021 foi apontado pela ré, consumo de 5.609 kWh, resultando em uma fatura no valor de R$ 6.009,92 (seis mil e nove reais e noventa e dois centavos). Tais faturas abusivas não foram pagas.
Consta em aberto ainda dez parcelas de R$ 821,86, que se referem ao parcelamento acima citado, que é da conta de janeiro e fevereiro de 2021, cuja exigibilidade se encontra suspensa por decisão judicial nos autos no 10005397-82.2021.8.11.0041. (...)
A requerente intentou solucionar o problema administrativamente junto a requerida, solicitando a revisão dos valores apontados tendo em vista o caráter abusivo, vistorias in loco, e demais elementos visando comprovar o consumo irregular cobrado. Entretanto até o presente momento a requerida mantém lançando débitos indevidos.
Por isso, utiliza-se desta ação visando a revisão das faturas dos meses de março, abril e maio de 2021, ressarcir os valores cobrados a maior e pagos no mês de março 2021, além de obter tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento da energia por conta destes débitos” (cf. Id. no 91832980 - pág. 9/13 – grifei e destaquei).
Como se vê, apesar da identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento, e não parece haver risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa.
É dizer, a constatação ou não de abusividade nas cobranças das faturas de fevereiro a julho de 2020 não projeta qualquer efeito na solução jurisdicional da controvérsia sobre as faturas de março, abril e maio de 2021.
Assim, não diviso, a princípio, prevenção do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar o feito onde suscitado o conflito de competência.
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo suscitado, da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” (Proc. no 1019632-54.2021.8.11.0041), ajuizada pela empresa “Almeida Josetti e Almeida Josetti Ltda.” contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Ouça-se a MMa. Juíza suscitada no prazo de 15 dias (RITJMT, art. 204), e, após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator